Tribunal: TJES
Processo: 5000451-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-10.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LUIZ CARLOS PACCA CORREA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000451-10.2016.8.08.0024.

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO(S): LUIZ CARLOS PACCA CORREA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA.

RELATÓRIO

Trato de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da r. Sentença de id. 1649444, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, diante da informação prestada pelo próprio Fisco Municipal (evento id. 1649443),

noticiando a quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo ajuizado em face de
LUIZ CARLOS PACCA CORREA
, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, deixando de condená-lo no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

No recurso de id. 1649447, o apelante pugna pela reforma da r. Sentença, a fim de que o apelado seja condenado na verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000451-10.2016.8.08.0024.

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO(S): LUIZ CARLOS PACCA CORREA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

Consoante narrado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da r. Sentença, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ CARLOS PACCA CORREA
, deixando de condená-lo no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

Do que se extrai dos autos, ajuizada a demanda executiva para a cobrança de débitos de IPTU e antes de se promover a citação da parte executada, a Municipalidade informou o pagamento do débito. Observo, ainda, que a dívida fiscal,
in casu,
foi quitada por terceiro não participante da relação jurídica-processual.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da r. Sentença ao argumento de que, em harmonia com a orientação extraída da jurisprudência do C. STJ, e levando-se em consideração que o pagamento do débito somente teria se dado após o ajuizamento da demanda executiva, deve a parte executada ser condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Cinge-se a controvérsia, pois, em perquirir se cabe (ou não) a condenação em honorários sucumbenciais quando a quitação do débito exequendo ocorre antes da citação do executado.

Acerca do tema, a jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizado o ato citatório, não se mostra cabível impor a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. Nesse sentido, temos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. - Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130299072, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
29/06/2021
, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL A COBRANÇA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. 2.
Descabida a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem que tenha-se efetivado a triangularização da relação processual, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
3. No Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 15787/2017 (fls. 16/17), juntado pelo recorrente e assinado pela executada, consta, no item Sétimo, que: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma. 4. Significa dizer, a confissão de dívida não abrange apenas o débito tributário, mas também o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme determinação contida no art. 90, §2º, do CPC,
não havendo como impor uma nova condenação à apelada nesta demanda executiva, cabendo ao Município de Vitória o ajuizamento de uma ação própria para esse fim, com base no novo título executivo.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067484, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário:
14/05/2021
)
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o executado ainda não fora citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou
. 2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA, (e, no caso destes autos, em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e,
de maneira discriminada
, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva.
Não é razoável penalizar a parte que quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110038491, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16/03/2021
, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
Grifei

Necessário, nesse ponto, destacar que o meu entendimento no primeiro grau de jurisdição, para casos semelhantes, é o de que o terceiro que adimpliu a dívida e se obrigou ao pagamento não só do débito tributário, mas também das custas processuais e dos honorários advocatícios, deve ser incluído no polo passivo e citado para a quitação de tais verbas.

Isso porque existe uma particularidade na execução fiscal de IPTU e taxas. A lei prevê que não só o proprietário é o responsável tributário. Também o possuidor a qualquer título, dentre outros, o são. Portanto, existe possibilidade de outra pessoa, ainda que não figure no polo passivo da causa e na CDA exequenda, pague a dívida.

Ressalvado o meu
entendimento
pessoal sobre a questão, para conferir maior segurança jurídica,
curvo
-
me
à orientação prevalente deste E. TJES sobre o tema, de maneira que, constatado que restou pactuado com o responsável pelo pagamento do débito que, na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios, os valores estariam sujeitos à
execução autônoma
, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, é inviável prosseguir com tal cobrança na demanda executiva ajuizada anteriormente.

Tampouco o argumento do apelante acerca da não presunção de pagamento administrativo dos honorários é capaz de refutar o fundamento de risco de ofensa ao contraditório na condenação de quem não foi integrado ao feito.

Desse modo, o fato de a parte executada não ter sido citada na execução fiscal extinta pelo pagamento administrativo da dívida – mesmo que após o ajuizamento da demanda –, afasta a aplicação do “princípio da causalidade”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.